Tribunal: TJMT
Processo: 1031366-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031366-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), DAVID SOARES FONSECA - CPF: 039.286.431-26 (AGRAVANTE), LARISSA VILELA NEVES SIQUEIRA - CPF: 020.922.621-81 (ADVOGADO), ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 068.719.841-00 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES MENDES - CPF: 943.276.616-00 (AGRAVADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEONICE INOCENCIO SOARES registrado(a) civilmente como LEONICE INOCENCIO SOARES - CPF: 891.272.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER BATISTA DA SILVA - CPF: 015.272.241-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
DAVID SOARES FONSECA

AGRAVADO(S):
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA e EDUARDO RODRIGUES MENDES
I

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. DEFINIÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou a baixa definitiva de
constrição
averbada sobre imóvel de matrícula nº 8.884, nos autos de ação anulatória de escritura pública de compra e venda. O agravante sustenta necessidade de manutenção da medida até julgamento final dos autos conexos de inventário, alegando descumprimento de acordo homologado e risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Possibilidade de manutenção de
constrição
judicial sobre bem imóvel quando as partes celebraram acordo, devidamente homologado e transitado em julgado, definindo a destinação do bem objeto da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
constrição
judicial constitui medida cautelar e acessória que pressupõe a subsistência do interesse processual que justificou sua concessão.

4.
O acordo homologado, com trânsito em julgado, definiu definitivamente a destinação do imóvel, eliminando o conflito que originou a ação anulatória e tornando desnecessária a manutenção da medida restritiva.

5.
Eventuais questões sobre cumprimento do acordo devem ser resolvidas nos próprios autos de inventário.

6.
Alegações de vício de consentimento e revogação procuratória configuram inovação recursal, não tendo sido suscitadas na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A
constrição
judicial sobre bem imóvel perde sua razão de ser quando acordo homologado judicialmente, com trânsito em julgado, define definitivamente a destinação do bem objeto da ação principal, caracterizando perda superveniente do objeto e esgotamento da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, III, “b”, e 966, § 4º; CC,
arts
. 104 e 166 a 184.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 0000897-04.2016.8.11.0093 e 1012949-30.2023.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAVID SOARES FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT (ID 195017033), nos autos do processo nº 1002315-62.2023.8.11.0012, que determinou a baixa definitiva da
constrição
averbada no AV-7 da matrícula 8.884 do Cartório de Registro de Imóveis local.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos.

Cuidou-se, na origem, de ação anulatória de escritura públicapromovida por David Soares Fonseca em face de Ananias Augusto da Fonseca e Eduardo Rodrigues Mendes.

Em decisão de id.156904187, foi determinado o apensamento dos autos ao inventário que tramita neste juízo sob o n.º1000300-23.2023.8.11.0012.

Contudo, sob o id.184756884, as partes juntaram termo de acordo, por meio do qual definiram que o imóvel objeto do litígio seria destinado exclusivamente ao requerido, Ananias Augusto da Fonseca, a ser formalizado no processo sucessório, razão pela qual postularam a extinção da ação.

Sobreveio sentença homologatória (id.194696532).

Certidão de trânsito em julgado sob o id.195013745.

Em manifestação de id.195210073, o requerido Eduardo postulou o cumprimento integral da transação, com a expedição de ofício ao CRI local para baixa na averbação da constrição realizada no AV-7 da matrícula 8.884.

O autor, por sua vez, requereu a manutenção da constrição, tendo em vista a pendência de procedimentos referentes ao cumprimento do plano de partilha disposto na ação de inventário, convertido para o rito do arrolamento sumário (id.197590842).

Vieram-me os autos conclusos em seguida.

É

o relato do necessário.

Decido.

Inicialmente, ressalto que a reunião da presente demanda com o inventário, apenso, ocorreu como forma de evitar a prolação de decisões conflitantes, uma vez que o pedido de anulação de registro público deduzido nestes autos recaiu sobre bem integrante do acervo hereditário a ser partilhado naquela ação. Nesse contexto, ainda que tenha se reconhecido a necessidade de análise conjunta das demandas, tal medida não transferiu a estes autos a competência para discussão das questões sucessórias relativas aos bens deixados pela falecida, as quais devem permanecer restritas ao inventário.

Dessa forma, verifico que a prestação jurisdicional deste feito já se encontra esgotada, não se vislumbrando qualquer hipótese que autorize a manutenção da constrição que recai sobre o imóvel de matrícula8.884 do CRI local, objeto da controvérsia destes autos e determinada sob o id. 135586382.

Assim, o arquivamento definitivo desta ação é
medida
que se impõe, salientando que, tratando-se o pedido de id.197590842 de questão relacionada exclusivamente com as obrigações assumidas pelos litigantes nos autos do inventário apenso, o interesse do inventariante deverá ser levado ao conhecimento do juízo por meio de peticionamento naqueles autos, ocasião em que as razões do pedido serão melhor analisados.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de id.197563567.

EXPEÇA-SE
ofício ao CRI local para a baixa definitiva da constrição averbadano
AV
-
7
da matrícula 8.884.

Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, promovendo-se as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID 314117855), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de manutenção da
constrição
até julgamento final dos autos conexos;

2. Descumprimento do acordo homologado nos autos de inventário;

3. Tentativa posterior de modificação do plano de partilha pelos Agravados com alegações de erro essencial e vício de consentimento;

4. Risco de dano grave e irreparável com a baixa da
constrição
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se a
constrição
AV-07/8884 no imóvel objeto da matrícula nº 8.884 até o julgamento de mérito dos autos de inventário nº 1000300-23.2023.8.11.0012, face à conexão.

Recurso tempestivo e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 314183876).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA (ID 320737372), alegando preliminarmente inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento recursal, sustentando perda superveniente do objeto da ação, ofensa à coisa julgada, vedação ao comportamento contraditório e ausência dos requisitos para tutela recursal.

O Agravado EDUARDO RODRIGUES MENDES deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 320909371).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DAVID SOARES FONSECA

AGRAVADO(S):
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA e EDUARDO RODRIGUES MENDES
I

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAVID SOARES FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que determinou a baixa definitiva da
constrição
averbada no AV-7 da matrícula 8.884 do Cartório de Registro de Imóveis local, nos autos de ação anulatória de escritura pública de compra e venda.

Na origem, o Agravante ajuizou ação anulatória de escritura pública de compra e venda cumulada com pedido alternativo em face de ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA e EDUARDO RODRIGUES MENDES, visando anular a venda do imóvel de matrícula nº 8.884, realizada pelo primeiro requerido ao segundo, sem autorização judicial e sem anuência dos demais herdeiros, uma vez que o bem integrava o acervo hereditário a ser partilhado nos autos de inventário nº 1000300-23.2023.8.11.0012.

No curso do processo, o Agravado
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA
comunicou que, nos autos do Inventário e Partilha n.º 1000300-23.2023.8.11.0012, referente aos bens deixados por Leonice Inocêncio Soares, as partes firmaram composição amigável, convertendo o inventário em arrolamento sumário e apresentando plano de partilha que destinou o imóvel objeto da presente demanda ao próprio requerido Ananias. Em razão disso, pleiteou a extinção da ação por perda superveniente do objeto.

Após despacho judicial determinando a manifestação das partes, o autor e ambos os requeridos apresentaram petição conjunta ratificando integralmente a transação e requerendo a baixa da averbação de constrição AV-7/8.884, mantendo-se o registro do contrato de compra e venda (R-6/8.884).

O juízo de origem, verificando a capacidade das partes, a licitude e validade do objeto e a inexistência de vícios do negócio jurídico (
arts
. 104, 138-157 e 166-184 do Código Civil), homologou o acordo, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, e declarou extinto o feito com resolução de mérito, determinando o translado da sentença aos autos do inventário correlato.

Após a sentença homologatória da transação e consequente extinção do feito com resolução de mérito, sobrevieram novas manifestações das partes.

O Agravado
EDUARDO RODRIGUES MENDES
peticionou (Id. 193550088) confirmando expressamente sua anuência com o acordo homologado, condicionando apenas a expedição de mandado judicial para promover a baixa da constrição constante da averbação AV-7/M-8.884, registrada em decorrência da ação anulatória, conforme ofício 682/2023 encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT.

Em seguida, o Agravante DAVID SOARES FONSECA, por meio de nova petição (Id. 194151058 e seguintes), noticiou que o inventário fora convertido em arrolamento sumário, com a apresentação do plano de partilha contemplando o imóvel em favor do Agravado
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA
.

Informou ainda que, nos autos do inventário, o juízo determinara a intimação de instituições credoras (Banco Bradesco S.A. e PAX Aliança) para apresentação de memoriais atualizados de débitos da falecida Leonice Inocêncio Soares, sendo identificada inexistência de pendências junto à PAX Aliança e débito remanescente junto ao Banco Bradesco.

Diante disso, o autor requereu o sobrestamento da baixa da averbação AV-7/8.884 até que o requerido
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA
comprovasse o adimplemento integral da dívida bancária assumida por ele no plano de partilha, sustentando tratar-se de medida necessária para resguardar a eficácia do ajuste homologado e evitar prejuízo patrimonial, o que restou indeferido pelo juízo.

Em razão disso, a
parte Agravante, em suma, defende que a medida afronta a decisão anterior que determinou o apensamento das ações, além de comprometer a efetiva partilha do bem imóvel que integra o monte partilhável.

Sustenta que houve acordo homologado nos autos de inventário com trânsito em julgado, cuja execução ainda não foi cumprida integralmente, inclusive tendo sido noticiado o descumprimento por uma das partes.

Argumenta que posteriormente à decisão agravada sobreveio tentativa de modificação do plano de partilha pelos Agravados com alegações de erro essencial e vício de consentimento, o que reforça a necessidade de manutenção da
constrição
até julgamento final.

Alega risco de dano grave e irreparável com a baixa da
constrição
, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a
constrição
averbada na matrícula do imóvel era medida de natureza acessória e provisória, cuja finalidade era assegurar o resultado útil do processo principal.

Sustenta que
quando
as partes transacionaram no processo de inventário e o próprio Agravante concordou que o imóvel ficaria com o Agravado, a controvérsia que justificava a existência da ação e, consequentemente, da
constrição
deixou de existir.

Argumenta ofensa à coisa julgada e vedação ao comportamento contraditório, além da ausência dos requisitos para tutela recursal.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão
se encontra
acertada e deve ser mantida em sua integralidade.

Passo à análise das teses recursais.

1. Da necessidade de manutenção da
constrição
até julgamento final dos autos conexos

Com efeito, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a prestação jurisdicional na ação anulatória
se encontra
efetivamente esgotada, não subsistindo fundamento jurídico para a manutenção da medida constritiva sobre o imóvel objeto da controvérsia.

A
constrição
judicial constitui medida de natureza cautelar e acessória, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

Sua manutenção pressupõe a subsistência do interesse processual que justificou sua concessão originária, bem como a permanência da situação de risco que motivou a adoção da providência acautelatória.

No caso em exame, verifica-se que as partes
informaram a
celebra
ção de
acordo, devidamente homologado por sentença transitada em julgado,
em razão da existência de definição
nos autos de inventário
que o imóvel de matrícula nº 8.884 seria destinado com exclusividade ao
Agravado
Ananias Augusto da Fonseca.

Tal composição amigável teve o condão de resolver definitivamente a controvérsia relativa à titularidade do bem, eliminando o conflito que deu origem à ação anulatória.

A homologação judicial do acordo, com o consequente trânsito em julgado da decisão, conferiu força de coisa julgada material à avença, tornando-a imutável e indiscutível entre as partes.

Nesse contexto, a manutenção da
constrição
sobre bem cuja destinação já foi definitivamente estabelecida por decisão judicial transitada em julgado revela-se despropositada e juridicamente inadequada.

O art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil estabelece que o juiz resolverá o mérito quando homologar o pedido de autocomposição das partes.

A homologação de acordo judicial produz os mesmos efeitos da sentença de mérito, fazendo coisa julgada material e impedindo a rediscussão da matéria objeto da transação
, inexistindo, também, demonstração inequívoca de descumprimento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. LEGITIMIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA. IMPUGNAÇÃO INCIDENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por JÂNIO CHAVES DA SILVA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença movida contra DB COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA., reconhecendo a existência de coisa julgada, nos termos dos
arts
. 485, inc. V, c/c 507 do CPC. Os Apelantes alegam nulidade do acordo homologado por ausência de vontade, ilegitimidade na representação, e violação ao contraditório, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada em acordo judicial homologado nos autos originários pode produzir efeitos em face dos Apelantes, mesmo sem sua participação direta na celebração do ajuste; e (
ii
) determinar se a impugnação incidental seria via processual adequada para desconstituir os efeitos do acordo judicial homologado. III. Razões de decidir 3. O acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 515, III, do CPC, constitui título executivo judicial dotado de força cogente e eficácia de coisa julgada material, não se equiparando a mero contrato civil. 4. A eficácia subjetiva da coisa julgada atinge todos que compartilham a mesma posição jurídica e figuram na mesma relação obrigacional, desde que presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, como ocorrido no caso dos autos. 5. A sentença de primeiro grau examinou adequadamente a questão da coisa julgada, reconhecendo que o acordo homologado nos autos originários englobou expressamente os presentes autos e previu renúncia a outras ações sobre o mesmo objeto. 6. Não restou comprovado vício na representação das partes ou na formação do acordo, cuja homologação pressupõe análise judicial da validade e legitimidade dos signatários, bem como a ausência de impugnação oportuna à época da celebração. 7. A alegação de que os Apelantes não participaram do acordo não se sustenta, diante da existência de vínculo jurídico comum e da expressa abrangência do ajuste quanto aos autos em exame. 8. A utilização da impugnação incidental para desconstituir acordo homologado judicialmente revela-se inadequada, sendo a via própria a ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 2.064.264/PA). 9. A tentativa de rediscussão do acordo após mais de quatro anos de seu trânsito em julgado viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão homologatória de acordo judicial possui força de coisa julgada material e eficácia vinculante entre todos os sujeitos da mesma relação jurídica, ainda que não tenham assinado diretamente o ajuste. 2. A impugnação incidental não é meio processual adequado para desconstituir acordo judicial homologado; a via própria é a ação anulatória prevista no art. 966, § 4º, do CPC. 3. A rediscussão de acordo homologado após o trânsito em julgado, sem prova inequívoca de vício, afronta a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, V; 503; 507; 515, III; 966, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desa.
Conv
. TRF-3ªR), Primeira Seção, j. 08.06.2016,
DJe
15.06.2016; STJ, REsp 2.064.264/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2023,
DJe
28.08.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024,
DJe
04.11.2024. (N.U 0000897-04.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Ademais, a conexão entre os processos, determinada pelo juízo de origem, teve por finalidade evitar decisões conflitantes, objetivo que restou plenamente alcançado com a composição amigável das partes nos autos de inventário.

Uma vez solucionada a controvérsia pela via consensual, não mais subsiste a necessidade de manutenção da medida cautelar, que perdeu sua razão de ser.

Do mesmo modo,
a alegação de descumprimento do acordo não foi devidamente comprovada nos autos, constituindo mera assertiva unilateral da parte Agravante, desprovida de substrato probatório suficiente.

Mesmo que tal descumprimento fosse demonstrado, a questão deveria ser resolvida nos próprios autos de inventário, mediante os mecanismos processuais próprios para o cumprimento de decisões judiciais.

2. Do alegado descumprimento do acordo homologado nos autos de inventário

O argumento de que teria havido descumprimento do acordo homologado nos autos de inventário não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, nem constitui fundamento apto a justificar a manutenção da
constrição
na ação anulatória.

Inicialmente, cumpre observar que eventuais questões relacionadas ao cumprimento das obrigações assumidas pelas partes
em eventual
acordo homologado nos autos de inventário devem ser suscitadas e resolvidas no âmbito daqueles próprios autos, mediante os instrumentos processuais adequados, e não na ação anulatória, que possui objeto e finalidade distintos.

A ação anulatória tinha por escopo a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre os requeridos, fundada na alegação de que a alienação teria sido realizada sem autorização judicial e sem anuência dos demais herdeiros.

Com a
informação de
celebração
do arrolamento sumário
, no qual as partes definiram consensualmente a destinação do bem, o objeto da ação anulatória restou prejudicado, uma vez que a controvérsia foi solucionada pela via da autocomposição.

Não se pode confundir o objeto da ação anulatória com eventuais questões relacionadas ao cumprimento do acordo celebrado nos autos de inventário.
Trata-se
de situações jurídicas distintas, que demandam tratamento processual diferenciado.

A primeira diz respeito à validade do negócio jurídico de compra e venda, enquanto a segunda refere-se ao adimplemento das obrigações assumidas na transação homologada judicialmente.

Assim, a manutenção da decisão recorrida a esse respeito é medida que se impõe.

3. Da tentativa posterior de modificação do plano de partilha pelos Agravados

As alegações referentes à revogação da procuração e à suposta ocorrência de vício de consentimento e erro essencial configuram evidente inovação recursal, não podendo
sequer serem
conhecidas no presente agravo de instrumento.

O princípio da
devolutividade
recursal estabelece que o tribunal somente pode conhecer das matérias que foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

A introdução de argumentos novos em sede recursal, não suscitados na instância originária, caracteriza inovação recursal vedada pelo ordenamento processual, por implicar indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso em exame, verifica-se que as questões relacionadas à revogação de poderes procuratórios e às alegações de vício de consentimento surgiram apenas após a prolação da decisão agravada, não tendo sido objeto de debate no juízo de origem.

Tais matérias não constaram da fundamentação da decisão recorrida, nem foram suscitadas pelas partes no curso do processo originário.

Ademais, ainda que se admitisse o conhecimento de tais alegações, elas deveriam ser deduzidas nos próprios autos de inventário, onde foi celebrado o acordo e onde eventual vício de consentimento poderia ser adequadamente discutido, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa de todas as partes envolvidas.

Em conclusão, a análise desta questão neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que tal matéria além de não ter sido ventilada pelas partes no decorrer do processo, igualmente não foi decidida pelo juízo na origem.

A jurisprudência assim entende:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO INVÁLIDA. ASSINATURAS SUPOSTAMENTE FALSAS NOS AVISOS DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 429, I, DO CPC. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ANULAR A SENTENÇA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. OBESERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória fundada em alegada nulidade absoluta da citação, em processo transitado em julgado há mais de dez anos. II. Questão em
discussão Verificar
se, diante da alegação de vício na citação, seria possível admitir Ação de Querela
Nullitatis

Insanabilis
para desconstituir sentença transitada em julgado, especialmente considerando a ausência de demonstração de nulidade capaz de comprometer a relação processual. III. Razões de decidir A ação de querela
nullitatis
é cabível apenas quando demonstrada a inexistência absoluta de citação válida, não se aplicando a meras irregularidades formais. A pretensão anulatória proposta após mais de uma década da prolação da sentença revela intuito de reabrir matéria definitivamente decidida, sem prova de vício insanável, contrariando os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: A ação de querela
nullitatis

insanabilis
somente é admissível em hipóteses excepcionais de inexistência de citação válida, não se prestando a rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, sobretudo quando ausente demonstração de vício que comprometa a formação da relação processual. É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância. (N.U 1012949-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Assim, por ausência de decisão definitiva sobre a matéria e para evitar supressão de instância, deixo de conhecer tal pedido, posto que não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre essa questão, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

4. Do alegado risco de dano grave e irreparável com a baixa da
constrição

Por fim, a
análise dos elementos constantes dos autos não revela a existência de risco de dano grave e irreparável que justifique a manutenção da
constrição
sobre o imóvel objeto da controvérsia.

O risco de dano deve ser atual, concreto e demonstrado de forma inequívoca, não bastando alegações genéricas ou suposições abstratas.

No caso em exame, o Agravante não logrou demonstrar de forma suficiente a existência de
periculum in mora
apto a justificar a manutenção da medida constritiva.

Com efeito, o acordo celebrado, homologado judicialmente e transitado em julgado, definiu de forma clara e definitiva a
prejudicialidade da ação anulatória, considerando que nos autos de inventário houve a
destinação do imóvel de matrícula nº 8.884.

Tal definição eliminou a incerteza quanto à titularidade do bem, afastando o risco de dano que originariamente justificou a concessão da medida cautelar.

A manutenção da
constrição
sobre bem cuja destinação já foi definitivamente estabelecida por decisão judicial transitada em julgado não se justifica sob o aspecto da tutela de urgência, uma vez que não mais subsiste o risco de dano que motivou sua concessão originária.

Ademais, eventuais questões relacionadas
a débitos referente ao espólio
nos autos de inventário possuem instrumentos processuais próprios para sua solução, não justificando a manutenção de medida cautelar em ação que perdeu seu objeto.

Outrossim, o
ordenamento jurídico oferece mecanismos adequados para o cumprimento forçado de obrigações assumidas em acordos judiciais, tornando desnecessária a perpetuação de
constrições
em processos extintos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025